Tribunal: TJSP
Processo: 0005818-32.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal seguida de morte. Recurso da defesa visando a absolvição dos acusados com a reforma da r. sentença pois o juízo sentenciante teria decidido exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, violando, portanto, o artigo 155 do CPP. Impossibilidade quanto ao acusado Maikon. Testemunha de defesa e apelantes que, bem ou mal, foram uníssonas em

Ementa:
Apelação. Lesão corporal seguida de morte. Recurso da defesa visando a absolvição dos acusados com a reforma da r. sentença pois o juízo sentenciante teria decidido exclusivamente com base nos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, violando, portanto, o artigo 155 do CPP. Impossibilidade quanto ao acusado Maikon. Testemunha de defesa e apelantes que, bem ou mal, foram uníssonas em afirmar que o sentenciado Maikon estava brigando com o ofendido. Depoimentos que corroboram com a versão da testemunha protegida Alpha apresentada em sede policial. Ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado morte, mesmo que esta tenha se dado posteriormente. Ainda que fosse possível verificar início de legítima defesa, ficou nítido que o acusado se excedeu. Já quanto ao apelante Daniel, as versões prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, foram harmônicas em afirmar que ele somente teria interferido na briga para apartá-la. Provas nos autos que não são seguras de modo a sustentar o decreto condenatório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Fundamentação: artigo 386, VII do CPP.
Dosimetria da pena do acusado Maikon que merece reparo. Primeira Fase. Motivação do crime valorada como única circunstância judicial negativa. Segunda Fase. Presença da agravante de reincidência. Ainda na segunda fase, reconheço a confissão parcial do réu, a qual foi utilizada em conjunto com outros elementos para a formação de convicção do Juízo (Dicção da Súmula 545 do Col. STJ). Confissão que fica aqui compensada com a agravante de reincidência. Ausentes causas de aumento ou diminuição. Inaplicabilidade do art. 44, I e II, CP. Regime fechado. Pelo exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, no sentido de absolver o apelante Daniel José Mariano Junior, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e para, mantida a condenação do réu Maikon Cesar Pereira como incurso no artigo 129, §3o do Código Penal, reduzir sua reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005818-32.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
DANIEL JOSÉ MARIANO JUNIOR e MAIKON CESAR PEREIRA FRANCISCO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, no sentido de
absolver o apelante Daniel José Mariano Junior, com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal e condenar o réu Maikon Cesar Pereira como
incurso no artigo 129, §3o do Código Penal, reduzindo sua reprimenda para 4 anos e
8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Expeça-se alvará de
soltura clausulado em favor do apelante Daniel. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
2
Processo: 0005818-32.2017.8.26.0394
Apelantes: Maikon Cesar Pereira e Daniel José
Mariano Junior
Apelado: Ministério Público
Juiz Prolator: Alceu Corrêa Júnior
Comarca: Catandúva/SP
Voto: 2528
Apelação. Lesão corporal seguida de morte. Recurso da
defesa visando a absolvição dos acusados com a reforma da
r. sentença pois o juízo sentenciante teria decidido
exclusivamente com base nos elementos informativos
colhidos na fase inquisitória, violando, portanto, o artigo
155 do CPP. Impossibilidade quanto ao acusado Maikon.
Testemunha de defesa e apelantes que, bem ou mal, foram
uníssonas em afirmar que o sentenciado Maikon estava
brigando com o ofendido. Depoimentos que corroboram
com a versão da testemunha protegida Alpha apresentada
em sede policial. Ocorrência de nexo de causalidade entre a
conduta do réu e o resultado morte, mesmo que esta tenha se
dado posteriormente. Ainda que fosse possível verificar
início de legítima defesa, ficou nítido que o acusado se
excedeu. Já quanto ao apelante Daniel, as versões prestadas
em Juízo, sob o crivo do contraditório, foram harmônicas
em afirmar que ele somente teria interferido na briga para
apartá-la. Provas nos autos que não são seguras de modo a
sustentar o decreto condenatório. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo. Fundamentação: artigo 386, VII do CPP.
Dosimetria da pena do acusado Maikon que merece reparo.
Primeira Fase. Motivação do crime valorada como única
circunstância judicial negativa. Segunda Fase. Presença da
agravante de reincidência. Ainda na segunda fase,
reconheço a confissão parcial do réu, a qual foi utilizada em
conjunto com outros elementos para a formação de
convicção do Juízo (Dicção da Súmula 545 do Col. STJ).
Confissão que fica aqui compensada com a agravante de
reincidência. Ausentes causas de aumento ou diminuição.
Inaplicabilidade do art. 44, I e II, CP. Regime fechado. Pelo
exposto, por meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, no sentido de absolver o
apelante Daniel José Mariano Junior, com fulcro no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
3
386, inciso VII, do Código de Processo Penal e para,
mantida a condenação do réu Maikon Cesar Pereira como
incurso no artigo 129, §3o do Código Penal, reduzir sua
reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial fechado.
Ao relatório de fls. 554/558 e seguintes acrescento
ter a r. sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
Maikon Cesar Pereira Francisco pela prática do crime previsto no art. 129, § 3° do
Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 anos de reclusão, em regime
inicial fechado e condenar o réu Daniel José Mariano Junior pela prática do crime
previsto no art. 129, § 3° do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 07 anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Consta na denúncia que no dia 08 de julho de 2017,
por volta das 20:30 horas, na Av Maranguape, n.o 648, Jd. Gavioli, nesta cidade e
comarca, Maikon Cesar Pereira Francisco, vulgo “Gigante” e Daniel José Mariano
Junior, vulgo “Dan Dan”, qualificados, respectivamente, às fls. 277/280, agindo com
união de propósitos, ofenderam a integridade corporal de Eduardo Machado
Barbosa, provocando-lhe lesões corporais contusas - fratura de arcos costais,
hemotórax e lacerações no pulmão direito, ferimentos esses que, somados com
preexistente “cardiopatia hipertrófica, uso de cocaína e tuberculose e pneumonia
crônica”, causaram a morte da vítima (laudos necroscópicos a fls. 34-35 e
complementar a fls. 67-69).
Segundo o apurado, a vítima era pessoa viciada em
drogas e devia R$ 300,00 (trezentos reais) para o denunciado Maikon, que decidiu
aplicar um violento “corretivo”. A intenção era machucar Eduardo, para cobrar pelas
drogas não pagas.
Maikon chamou Daniel para ajudar a fazer a
violenta “cobrança”. Por conta disso, os dois sentenciados abordaram a vítima na rua
e passaram a agredi-la repetidas vezes, com socos e chutes nas costelas, ainda
batendo sua cabeça contra um muro.
Depois de muito apanhar, a vítima ferida foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
4
“liberada” pelos agressores e foi para sua casa, ali posteriormente caindo,
desfalecida.
Apesar de ter sido socorrido pelo SAMU, Eduardo
acabou falecendo em razão de sua saúde fragilizada ter sido agravada de forma fatal
pelos traumatismos contusos que sofrera nas costelas e na cabeça.
Por tais fatos, os acusados foram denunciados,
processados e, ao final, condenados na forma supramencionada.
Não se conformando com a r. sentença proferida, os
sentenciados apresentaram recurso de apelação às fls. 614/618. Sustenta-se, em
apertada síntese, que o magistrado a quo fundamentou sua decisão (em especial, no
tocante a autoria delitiva), exclusivamente nos elementos informativos colhido na
fase inquisitória, violando o artigo 155 do CPP, requerendo, portanto, a absolvição
dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 623/625
pelo desprovimento do recurso.
Em parecer de fls. 639/642 a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em
face da portaria de fls. 02/03, boletins de ocorrência de fls. 05/07, 136/200, 231/232,
237 e 298, laudo Pericial (fl. 18/27), laudo de exame necroscópico (fls. 36/39),
exame toxicológico (fl. 70), laudo pericial complementar ao laudo pericial
necroscópico (fls. 75/78) e laudo de reprodução simulada dos fatos (fls. 281/297),
aliados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Rafaela Campolli Medeiros, policial militar, em seu
interrogatório extrajudicial (fl. 30), afirmou que foi acionada via CAD para atender
ocorrência de agressão. No local, a equipe do SAMU realizava atendimento, mas a
vítima evoluiu a óbito. Em juízo, ratificou o depoimento prestado anteriormente,
afirmando que chegou no local e encontrou a vítima ferida e desacordada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
5
A testemunha protegida "Alpha" declarou na fase
extrajudicial (fl. 114) que passava pelo local dos fatos, quando se deparou com os
acusados agredindo a vítima. Afirmou que ambos agiram com grande violência e que
batiam a cabeça do ofendido contra um muro, revezando-se nas agressões. Afirmou,
ainda, que a vítima foi agredida por cerca de vinte minutos e que ouviu o acusado
Maikon, vulgo “Gigante”, cobrando uma dívida de drogas no valor de R$ 300,00
enquanto desferia os golpes, inclusive afirmando que a vítima estava vendendo para
ele e havia feito o uso do entorpecente. A testemunha os reconheceu na Delegacia de
Polícia (fls. 115/116). Em juízo, as partes desistiram de sua oitiva diante de seu não
comparecimento.
Ellen Machado Barbosa, irmã do ofendido, em sede
policial (fl. 57) narrou que, por volta das 19h30, uma amiga apareceu em sua
residência para contar que Eduardo estava caído no chão do quintal da casa dele e
que o SAMU estava realizando o socorro. Os profissionais do SAMU tentaram
reanimá-lo, mas não obtiveram êxito. Por fim, afirmou que soube por populares que
o crime teria sido motivado por dívidas de drogas e que tinha conhecimento de que
Eduardo fazia uso de crack. Em juízo, as partes desistiram de sua oitiva diante de seu
não comparecimento.
Amanda Cristina Lilli afirmou em sede policial (fls.
15/16), que conhecia a vítima. No dia dos fatos, por volta das 20h30, a depoente se
encontrava no canteiro central daquela avenida na companhia de algumas amigas.
Em dado momento, percebeu que o ofendido surgiu correndo pela avenida com as
mãos no abdômen, pedindo socorro. A vítima foi para sua residência. No imóvel, ela
teria perguntado o que tinha acontecido, mas o ofendido se limitou a dizer “Amanda
me abana”. Começou a abaná-lo e notou que ele estava agonizando, quando saiu e
pediu para que alguém ligasse para o Samu. A ambulância chegou cerca de 30
minutos depois, mas a vítima ja estava morta. Posteriormente, ouviu comentários no
bairro de que a vítima teria sido agredida fisicamente por dois indivíduos que
estavam em uma moto, entretanto, não soube informar nome ou apelido dos supostos
agressores. Tem conhecimento que a vítima era usuária de crack, e que faz uso na
imediação da casa onde residia. Tinha conhecimento que a vítima morava sozinha e
que estava com tuberculose e água no pulmão estando muito debilitado em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
6
saúde. Em juízo, as partes desistiram de sua oitiva diante de seu não
comparecimento.
A testemunha arrolada pela defesa Íris Clea Paião
Toneli (fl. 511) foi ouvida como declarante em face da condição de companheira do
acusado Daniel. Afirmou que presenciou a briga do acusado Maikon com a vítima,
mas que o seu companheiro Daniel "entrou apenas para apartar", sendo que,
posteriormente, ouviu uma mulher gritando por socorro, momento em que chamou o
SAMU. Por fim, asseverou que Maikon e o ofendido estavam se batendo.
Maikon Cesar Pereira, em Juízo (fls. 511), afirmou
que encontrou a vítima, com quem teria feito um negócio envolvendo uma bicicleta,
sendo que ele ficou lhe devendo R$ 300,00 reais. Então, no dia dos fatos, a vítima
teria ido lhe cobrar a dívida. Ressaltou que o ofendido estava sob efeito de
entorpecentes, momento em ele foi com uma faca em sua direção. Nesse contexto, o
réu afirmou que só teria se defendido, de forma que a faca caiu no chão e ambos
começaram uma luta corporal. Por fim, asseverou que Daniel se aproximou para
apartar, quando Eduardo teria corrido para dentro de sua residência, de forma que a
esposa de Daniel ligou para o SAMU.
Daniel, por seu turno (fls. 511), disse que estava
preso por tráfico de drogas. Quanto ao crime em questão, não confirmou o que consta
na denúncia. Afirmou que ele e sua consorte se depararam com Maikol e a vítima
brigando na rua, quando tentou apartar o entrevero. Salientou que Maikon era quem
mais batia, porém eles trocavam socos. Alega também que visualizou uma faca caída
ao solo, o que vai ao encontro da versão de Maikon de que ele teria se defendido.
Pois bem.
Analisando o quadro probatório, conclui-se que o
apelante Maikon, de forma dolosa, ofendeu a integridade física de Eduardo, causando-
lhe resultado mais grave do que o esperado.
Os depoimentos da testemunha de defesa, do corréu
Daniel e do próprio Maikon foram uníssonos e harmônicos em afirmar que ambos
estavam brigando.
Nesse sentido, mesmo que não reproduzido em
juízo, há também o depoimento da testemunha protegida Alpha, que afirmou ter visto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
7
Maikon surrando o ofendido, tudo a corroborar a autoria do acusado.
E veja que o próprio Daniel dá a entender que o
corréu estava surrando o ofendido, nisso confirmando, bem ou mal, o depoimento da
testemunha protegida da fase inquisifiva (fl. 114).
Ainda que o ofendido tenha de início puxado uma
faca para Maikon, o fato dele ter surrado o ofendido para muito além do necessário,
tanto que ele veio a óbito, é o suficiente para descaracterizar a suposta legítima
defesa e justificar a condenação.
E, em que pese o esforço da combativa Defesa, é
inegável o nexo de causalidade entre a morte do ofendido e a conduta do réu diante
das lesões que suportou.
Afinal, o laudo pericial concluiu que a vítima
apresentava “lesões contusas caracterizadas por fratura nasal, hemorragia subgaleal
parietal direita, fratura de arcos costais direitos, com foco de laceração pulmorar e
discreto hemotórax direita”, de forma que sua morte se deu por “cardiopatia
hipertrófica + lesões contusas + uso de cocaína causado por agente misto
(biodinâmico, contundente e químico)”.
Nesse sentido, o crime de lesão corporal seguida de
morte é crime preterdoloso, isto é, o propósito do agente foi causar a lesão, mas, sem
intenção, ocorreu um resultado mais grave do que o pretendido e que, em tais
circunstâncias, era naturalmente previsível. Ainda que o acusado não quisesse o
resultado fatal, fato é que contriubiu de maneira decisiva para o evento, mesmo que o
resultado tenha se dado a posteriori,o que confere nexo de causalidade do resultado à
conduta delituosa.
E nem se diga que houve legítima defesa.
Maikon e Daniel afirmaram em Juízo que a vítima
portava uma faca, no entanto, as versões não ficaram devidamente demonstradas. E
mesmo que houvesse tal circunstância, ficaria evidente como já dissemos - o
excesso na suposta legítima defesa, uma vez que o acusado Maikon atacou o ofendido
com extrema violência, além do necessário, a ponto de causar seu falecimento, o que
seria suficiente para descaracterizar a suposta legítima defesa e justificar a
condenação. Daí inclusive a previsibilidade do resultado mais grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
8
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela
r. sentença, convence que o sentenciado Maikon cometeu o crime pelo qual se viu
condenado, o que impõe sejam rejeitadas as alegações de insuficiência probatória.
Contudo, em que pese o entendimento do nobre Juízo
a quo, não há prova suficiente para a condenação do apelante Daniel.
A versão dada pelo apelante foi corroborada pelo
depoimento corréu Maikon, bem como por sua consorte Íris, o qual narraram, sob o
crivo do contraditório, que Daniel apenas teria interferido na briga para apartá-la.
Ao que consta, não se sabe se ele agrediu a vítima
conforme descrição da denúncia ou se ele agiu somente para afastar os contendores.
Diante desse quadro de incerteza, onde o acusado
nega o fato de que participava do entrevero, sendo que possivelmente estava ali tão
somente para separar a briga, era mesmo inadequado aceitar sua responsabilização
pela lesão corporal seguida de morte.
Desse modo, pode-se dizer que há dúvida razoável a
respeito da imputação.
Valendo lembrar que, para a condenação criminal,
por tudo de grave que ela acarreta, exige-se maior certeza quanto à responsabilidade
da pessoa apontada como autora do delito, não bastando meras suposições, provas
contraditórias ou pouco esclarecedoras, que geram dúvidas invencíveis, até porque no
processo penal, essas dúvidas devem favorecer à defesa.
Com efeito, é importante ressaltar que a decisão não
deve se basear única e exclusivamente numa prova, mas em todo o quadro probatório
formado, o qual não indica com segurança a responsabilidade do apelante.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares
do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e
não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa
mente em torno da existência de certa realidade Acerca dessa matéria: O Direito
Penal não opera com conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade
não pode o juiz criminal proferir condenação (Apelação 170.407, TACRIM SP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
9
No mesmo sentido: “Simples indícios por mais
veementes que sejam, não bastam, por si só para justificar conclusão de
culpabilidade” (Apelação 153.211, TACRIM-SP).
Assim, sendo essa a hipótese dos autos, impõe-se a
absolvição do apelante Daniel, conforme disposto no art. 386, VII do CPP.
Passo agora a dosimetria da pena do apelante
Maikon.
Com efeito, o magistrado sentenciante valorou
negativamente três circunstâncias judiciais previstas no caput do artigo 59 do Código
Penal, a motivação do crime (por se tratar de dívida de droga), a conduta social e
personalidade dos acusados (usuários de drogas e processados por tráfico de drogas).
Quanto aos motivos do crime, conforme bem
assentado na sentença, a reprovação desta circunstância judicial está ancorada no fato
de o crime ter sido cometido por uma dívida de drogas, fato este que custou a vida do
ofendido e levou o acusado Maikon a cometer crime de tamanha atrocidade.
Não obstante, o réu em Juízo afirmou que não era
usuário de drogas (fls. 511). Também não consta em sua folha de antecedentes ações
penais anteriores (salvo a reincidência que será valorada). Nesse ínterim, não seria
crível estimar negativamente sua conduta social ou personalidade, diante da ausência
de elementos suficientes para sua configuração.
Dessa forma, entendo que o aumento de 1/6 sobre da
pena-base se mostra suficiente e proporcional, resultando em 4 anos e 8 meses de
reclusão.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência
(processo 0000676-66.2015.8.26.0698), o qual teve seu trânsito em julgado em
01.02.2016.
Apesar disso, respeitado o entendimento do d.
sentenciante, tem-se que a confissão parcial deve ser reconhecida no caso em testilha,
tendo em vista que o réu afirmou que ele e a vítima entraram em luta corporal,
provocando lesões no ofendido.
Portanto, a confissão parcial subsiste em conjunto
com as provas apuradas sob o contraditório, pois necessária para consolidar a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
10
condenatória. Assim, tem-se que a existência de outros elementos e circunstâncias da
ação em curso foram considerados para formar a convicção do juízo a respeito da
autoria e materialidade do crime praticado, o que está em consonância com o teor da
Súmula no 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”
Nesse sentido: “Segundo entendimento firmado na
Súmula 545/STJ, "quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, "d", do
Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial,
qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou
culpabilidade” (STJ, Processo HC 362774 / SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
25/11/2016).
Com efeito, a confissão parcial fica aqui reconhecida.
Desta forma, a agravante de reincidência fica
compensada com a atenuante de confissão espontânea, retornando a pena ao patamar
de 4 anos e 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva.
Não há causas de aumento ou diminuição de pena.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser
mesmo o fechado, em razão da circunstância pessoal referente à reincidência
ostentada pelo apelante, nos termos do art. 33, §2o, alíneas 'a' e 'b' e §3o do Código
Penal.
Por fim, não há se falar em substituição da pena
privativa de liberdade, pois o crime foi cometido com violência contra a pessoa.
Também não é caso de suspensão da execução da pena privativa de liberdade, pois a
pena fixada excede o máximo previsto no art. 77 do Código Penal.
Pelo exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, no sentido de absolver o apelante
Daniel José Mariano Junior, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal e condenar o réu Maikon Cesar Pereira como incurso no artigo 129,
§3o do Código Penal, reduzindo sua reprimenda para 4 anos e 8 meses de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005818-32.2017.8.26.0132 -Voto no 2528
11
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do
apelante Daniel.
XISTO RANGEL
Relator